Tribunal: STF
Processo: RE 85860
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
- ESTUPRO. CO-AUTORIA. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. FEITA A
REPRESENTAÇÃO, TEM O MINISTÉRIO PÚBLICO LEGITIMIDADE PARA AGIR
CONTRA OS INDICIADOS NELA REFERIDOS E CONTRA OS QUE VIEREM A SER
IDENTIFICADOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL.
A DENUNCIA QUE NARRA FATO DELITUOSO NÃO PODE SER REJEITADA FORA DOS
CASOS DOS INCISOS I E III DO ART. 43 DO CPP.
E VEDADO AO JUIZ REJEITAR A DENUNCIA POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA,
QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO SE PROPOE A PRODUZI-LAS NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, SOB PENA DE VIOLAR-SE O PARAGRAFO 16 DO ART. 153 DA
EC 1/69.
RECR. CONHECIDO E PROVIDO.